Tribunal: TJPA
Processo: 0800919-71.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800919-71.2020.8.14.0039

APELANTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - APLICAÇÃO DOS EFETIOS DA REVELIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Contestação e documentos apresentados intempestivamente; aplicação dos efeitos da revelia pelo juiz de 1º grau, com a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor-apelado.

2 – Presunção consumativa quanto a produção de provas, que impede a análise da contestação e dos documentos anexos, com o julgamento antecipado.

3 – Majoração do quantum arbitrado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando em consideração as partes envolvidas, o valor do contrato e o número de parcelas efetivamente descontados
.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕS CÍVEIS
interpostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A (
Num. 11507069 - Pág. 01/11) e também por
EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA (
Num. 11507074 - Pág. 01/24) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas (Num. 11507067 - Pág. 6), nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.

Narra a inicial que o autor manejou a referida ação aduzindo que a instituição financeira realizou contrato de empréstimo em seu nome sem a sua anuência e, em razão disso, eram realizados mensalmente descontos do seu benefício previdenciário de aposentadoria.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados, bem como o julgamento procedente da ação para declarar a inexistência do contrato de empréstimo e a sua restituição em dobro, além dos danos morais.

Sobreveio sentença que julgou PROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora, nos seguintes termos (Num. 11507067 - Pág. 6):

“
“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a decisão que deferiu a tutela antecipada, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao(s) contrato(s) n. 552357527, bem como dos débitos a eles relacionados; b) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao(s) contrato(s) n. 552357527, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. d) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas (artigo 82, CPC).Os valores deverão ser pagos impreterivelmente à autora, de forma pessoal, pelos meios processuais à disposição do requerido, vedado o pagamento a terceiros, ainda que com procuração pública que lhes confiram poderes de receber, transigir ou dar quitação. Sentença submetida ao regime do art. 523 do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diligencie-se. Esta decisão serve como Mandado de Intimação/Citação e Ofício, nos termos do Provimento nº03/2009, da CJCI – TJEPA.
”

O Banco Itaú Consignado S.A interpôs a recurso de apelação de Num. 11507069 - Pág. 01/11, arguindo a regularidade da contratação, ante a existência de contrato devidamente assinado nos autos.

Acrescenta que
não há o que se falar em qualquer prejuízo sofrido ou dano causado à Apelada capaz de ensejar indenização por dano moral. Na hipótese de ser desacolhida a pretensão supra, o apelante requer subsidiariamente a redução do montante da condenação fixado pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que restou comprovado que o Banco em momento algum agiu com má-fé capaz de ensejar a devolução de forma dobrada, uma vez que a Apelada sequer procurou o Banco para solucionar a questão de forma administrativa mediante a devolução dos valores, mas apenas requerendo o cancelamento dos contratos, não obstante o recebimento e uso dos créditos, sendo incabível a condenação em devolução em dobro.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O autor Edmar de Sousa também interpôs recurso de apelação de Num. 11507074 - Pág. 01/24, requerendo unicamente a necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que o patamar fixado em sentença não irá desencorajar o Banco réu a reiterar sua conduta lesiva.

Contrarrazões do autor de Num. 11507076 - Pág. 1. Contrarrazões do Banco Itaú Consignados S.A de Num. 11507079 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO DE

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de apelação e passo ao julgamento.

Preliminarmente, o apelante sustenta que apesar da contestação ser intempestiva, não deve ser aplicado os efeitos da revelia no caso em análise, uma vez que juntou o contrato assinado e o comprovante bancário, em consonância com o art. 345, IV, do CPC.

Pois bem. Analisando os autos, entendo que o juiz de 1º grau agiu com acerto ao deixar de analisar a peça de defesa e os respectivo documentos anexos quando da prolação da sentença, isto porque operou-se o instituto da preclusão consumativa quanto a produção de provas, lhe impedindo de apreciar os documentos colacionados a contestação. Com efeito, entendo que o magistrado singular deveria ter determinado, inclusive, o desentranhamento da peça defensiva e dos respectivos documentos dos autos.

Nessa esteira, cumpre frisar que, embora seja admitido ao réu revel receber o processo no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC),

somente lhe é permitida a formulação de novas alegações quando relativas a direito superveniente, matéria de ordem pública ou quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo (art. 342 do CPC), o que não se dá com as questões de fato ventiladas pela apelante. Além disso, é permitido ao revel a produção de provas apenas quando se fizer representar nos autos a tempo de produzi-las (art. 349, do CPC/15), o que também não ocorreu no caso dos autos, autorizando assim o julgamento antecipado, por força legal.

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, entendo também que não assiste razão ao apelante.

Explico. Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que o apelado demonstrou estar sofrendo descontos em seus proventos de previdência, todavia, a instituição financeira não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo juntado tempestivamente aos autos o contrato assinado e o comprovante de depósitos do valor supostamente emprestado ao autor/apelado.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da parte recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

APELAÇÃO DE

EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A presente apelação restringe-se apenas em pleitear a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas (pessoa física com benefício previdenciário e pessoa jurídica de alto poder econômico da instituição financeira), o valor do contrato (R$ 922,25 – novecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) e o número de parcelas descontadas (56 parcelas efetivamente descontadas de um total de 72 parcelas),
majoro o valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2023